Tribunal: TJES
Processo: 0019737-54.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-01-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019737-54.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SERGIO RAMON ROMER DE BENDERSKY

APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO WAVES CENTER I E II

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECONHECIMENTO PARCIAL DE OMISSÕES. FIXAÇÃO DE TERMOS INICIAIS DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EMBARGOS DO CONDOMÍNIO PARCIALMENTE PROVIDOS. EMBARGOS DE SÉRGIO RAMON PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos, de um lado, pelo Condomínio do Edifício Waves Center II, e, de outro, por Sérgio Ramon Romer de Bendersky, objetivando a integração do acórdão que deu parcial provimento à apelação do segundo embargante, reconhecendo o direito à repetição do indébito em dobro e à indenização por danos morais, com compensação de valores entre ação principal e reconvenção. O Condomínio sustenta omissões e obscuridades quanto à prescrição, à revogação da gratuidade de justiça e à caracterização de má-fé. Sérgio Ramon, por sua vez, alega omissão quanto à fixação dos marcos temporais de correção monetária e juros de mora sobre as condenações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissões ou obscuridades ao não enfrentar o pedido de revogação da gratuidade de justiça, o reconhecimento da prescrição trienal e a caracterização de má-fé nas execuções; (ii) definir se há omissão quanto à fixação dos marcos iniciais da correção monetária e dos juros de mora sobre as condenações por danos morais e repetição do indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O acórdão embargado examinou adequadamente os fundamentos da condenação por danos morais e repetição do indébito, afastando a alegação de prescrição com base na aplicação do art. 940 do CC, que atrai o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do mesmo diploma.

4)
Não há obscuridade quanto à identificação do ato ilícito, que decorreu da insistência na cobrança judicial de dívida já declarada quitada, com atos constritivos após o trânsito em julgado.

5)
Não cabe rediscutir fundamentos jurídicos por meio de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, sendo incabível sua utilização para expressar mero inconformismo com a decisão.

6)
Reconhece-se omissão quanto ao pedido de revogação da assistência judiciária gratuita, aqui corretamente rejeitado, diante da ausência de comprovação de alteração na situação financeira do beneficiário, não havendo elementos para revogá-la em grau recursal.

7)
Reconhece-se omissão quanto à fixação dos marcos temporais de correção monetária e juros de mora incidentes sobre as condenações, o que impõe a integração do julgado para garantir sua liquidez e efetividade na fase de cumprimento de sentença.

8)
Para a indenização por danos morais, a correção monetária incide desde a data do arbitramento (acórdão de 14/08/2025) e os juros de mora desde o evento danoso (trânsito em julgado da sentença que reconheceu a quitação da dívida, em 15/09/2015), ambos pela taxa Selic.

9)
Para a repetição do indébito, a correção monetária incide a partir do prejuízo (15/07/2019), com aplicação exclusiva da taxa Selic desde a citação, conforme art. 405 do CC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10)
Embargos do Condomínio parcialmente providos. Embargos de Sérgio Ramon providos.

Tese de julgamento
:

1. A omissão relativa ao pedido de revogação da gratuidade de justiça deve ser sanada, mas sua rejeição se mantém diante da ausência de prova da alteração da situação financeira do beneficiário.

2. A fixação dos marcos iniciais dos juros de mora e da correção monetária é indispensável para a efetividade da condenação e deve ser integrada ao acórdão, conforme súmulas e normas aplicáveis.

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis quando manejados com esse propósito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 489, § 1º, e 1.022; CC, arts. 405, 940 e 205.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, EDcl no AgInt no EDcl na Ap Cível 024110128857, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 19.06.2018.
Súmulas 54 e 362 do STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso de Condomínio do Edifício Waves Center II e dar provimento ao recurso de Sérgio Ramon Romer de Bendersky .

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

DO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO CONDOMÍNIO

Como cediço, destinam-se os embargos de declaração (art. 1.022 do CPC/15) precipuamente a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado.

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Na hipótese, infere-se que, em relação ao mérito, o acórdão

embargado examinou adequadamente a matéria e apreciou, com plena exatidão e em toda inteireza, as questões que permeiam a controvérsia, sem incorrer em omissão, contradição ou obscuridade.

A tese da prescrição trienal fora afastada pelo fundamento central do
decisum
, que aplicou a sanção do Art. 940 do Código Civil, cuja interpretação jurisprudencial majoritária atrai o prazo prescricional decenal (Art. 205 do CC), não havendo omissão a ser sanada.

Do mesmo modo, a alegada obscuridade sobre a cobrança indevida é ininteligível, de modo que o julgado foi explícito ao afirmar que o ato ilícito e a má-fé se configuraram na insistência da execução e na realização de atos constritivos (alienação judicial) de uma dívida que já havia sido judicialmente declarada quitada por decisão transitada em julgado.

A clareza do texto não permite interpretação diversa, sendo a pretensão do embargante unicamente de rediscutir o mérito da decisão.

A bem da verdade, a leitura das razões expostas evidencia que o recorrente, em vez de pretender sanar eventual mácula do julgado, objetiva rediscutir o entendimento jurídico esposado, o que é manifestamente inadmissível.

Se entende de modo diverso, deveria interpor o recurso adequado ao desiderato, que não os presentes declaratórios, porquanto – repita-se – não se prestam à rediscussão dos fundamentos do julgado.

O fato de entender que os critérios sopesados no
decisum
destoam do contexto fático e da legislação pertinente não tem o condão de conferir mácula à decisão, até porque poder-se-ia aqui cogitar, no máximo, de hipótese de
error in judicando
.

Não há, pois, como compartilhar com o emprego desse útil e valioso remédio processual no molde aqui empreendido, desvirtuando-o da tão nobre e importante missão consubstanciada na atribuição de clareza e precisão aos pronunciamentos jurisdicionais.

Demais disso, o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC/15:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

(...)
É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC/15.

3) Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ag ED Ag ED Ap, 024110128857, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/06/2018, Data da Publicação no Diário: 28/06/2018)

Lado outro, assiste razão o embargante quanto a ausência de análise do pedido de revogação da gratuidade de justiça.

Nada obstante, verifica-se que houve rejeição do incidente no Juízo
a quo
em razão da ausência de comprovação inequívoca pelo Condomínio da alteração da situação financeira do beneficiário, de modo que, em sede recursal, também não logrou em afastar a hipossuficiência do embargado, ônus que lhe cabia.

Do exposto,
dou parcial provimento aos embargos, para sanar a omissão nos termos da fundamentação supra
.

DO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE SÉRGIO RAMON

Como cediço, a atribuição de efeitos integrativos aos embargos de declaração é possível em hipóteses excepcionais, quando a omissão reconhecida implica a necessidade de complementação do julgamento para garantir a liquidez e a integridade da decisão.

No caso, após detido exame dos autos, impõe-se reconhecer que assiste razão ao embargante.

O acórdão, ao reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos de indenização por danos morais e de repetição do indébito em dobro, omitiu-se em fixar os marcos temporais para a incidência de juros de mora e correção monetária sobre as condenações.

Tal omissão recai sobre ponto de ordem pública e é imprescindível para a fase de cumprimento de sentença, impondo-se a integração do julgado.

Por conseguinte, o saneamento do vício é medida que se impõe.

Para a condenação por
Danos Morais
:

A
correção monetária
(INPC/TJES) deve incidir a partir da
data do arbitramento
(Súmula 362/STJ), ou seja, a data do Acórdão embargado (
14/08/2025
).

Os
juros de mora
devem incidir a partir do
evento danoso
(Súmula 54/STJ), o qual se fixa no
trânsito em julgado
da decisão judicial que reconheceu a quitação da dívida original (
15/09/2015
), momento a partir do qual o valor deve ser atualizado
unicamente
pela taxa Selic

Para a condenação à
Repetição do Indébito em Dobro
(Art. 940 do CC):

A
correção monetária
(INPC/TJES) deve incidir a partir do efetivo prejuízo (
15/07/2019
) e, a partir da citação, o valor deve ser atualizado
unicamente
pela taxa Selic (art. 405 do CC).

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
dou
provimento,
para sanar
a
omissão nos termos da fundamentação supra
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão plenário virtual 10-14/11/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão de 10 a 14.11.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.